Tribunal: TJDFT
Processo: 0728648-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728648-08.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MATHEUS PIRES RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. HAXIXE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de reclusão e dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). O réu foi abordado ao receber encomenda contendo 79,89g de haxixe, substância entorpecente que, segundo a denúncia, era destinada à traficância. A defesa pleiteia a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006) ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se há elementos probatórios suficientes para desclassificar o crime de tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal; (ii) analisar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006). III. RAZÕES DE DECIDIR A autoria e a materialidade delitivas estão comprovadas por meio do Laudo de Perícia Criminal – Exame Químico, autos de prisão em flagrante e de apreensão, e pelo teor das provas orais colhidas em juízo, incluindo depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência e do próprio réu. As mensagens extraídas do celular do réu evidenciam sua atuação habitual na comercialização de drogas, contrariando a alegação de que a substância apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal. O argumento de desclassificação para posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/2006) é afastado, pois o contexto fático e as provas demonstram que a conduta do réu envolve atos de traficância, especialmente diante da quantidade da droga, das circunstâncias de sua aquisição e do conteúdo das mensagens apreendidas. Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006), verifica-se que o réu não preenche os requisitos legais, haja vista que as provas indicam dedicação a atividades criminosas relacionadas à traficância, evidenciada pela habitualidade demonstrada nas mensagens de seu aparelho celular. O regime inicial semiaberto fixado na sentença observa a proporcionalidade em relação ao quantum da pena e às circunstâncias do caso concreto, em conformidade com o art. 33, § 2o, do Código Penal. A pena de multa foi fixada em 500 dias-multa, ao valor de 1/30 do salário-mínimo por dia-multa, respeitando os critérios legais, sem necessidade de ajustes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A configuração do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) exige a análise das circunstâncias fáticas, não se presumindo a destinação ao consumo pessoal apenas pela quantidade de droga apreendida. O tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006) é inaplicável quando há indícios de habitualidade ou dedicação do réu a atividades criminosas relacionadas à traficância. A fixação de regime inicial semiaberto e da pena de multa está adequada quando compatível com o quantum da pena e as circunstâncias do caso. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, caput, 33, caput e § 4o, e 43; CP, arts. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", 44, 49 e 59; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.139, REsp no 1.887.511/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 13.10.2021. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, defendendo que as conversas de Whatsapp encontradas em seu celular não são suficientes para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Ressalta que é primário, não possui antecedentes e não integra organização criminosa. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ proferido em sede de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Apesar do arguido pela Defesa, tem-se que os dados colhidos no aparelho celular do acusado revelam larga atuação no comércio do ilícito. As conversas a que se teve acesso demonstram que o comércio de entorpecentes era atividade habitual do réu. As conversas constantes do Laudo de Perícia Criminal – Exame de Informática (Id 65154620), mostram que o réu exerceu traficância durante vários meses ao longo dos anos de 2021 e 2022. A habitualidade do crime afasta a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, não havendo se falar em reforma da sentença”. (ID 69794391). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto “A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que não se admite como paradigma, para comprovação do dissenso interpretativo, acórdão proferido em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de competência”. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.509.472/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 18/9/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2737721, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 23/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021